Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos da mesma espécie demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios).

2. Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos entre os crimes de roubo, cabível a unificação das penas, com o reconhecimento da continuidade delitiva.

3. Recurso conhecido e provido.